Tribunal: TJDFT
Processo: 0776776-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente (réu) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que acolheu parcialmente os embargos anteriormente opostos pela parte recorrida (autora), contudo, sem efeitos infringentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação ao argumento de intempestividade da apresentação dos dados do aparelho de etilômetro pelo DETRAN e sobre a alegação de existência de dúvida razoável acerca da escrita do agente no auto de infração, impedindo a correta identificação do aparelho.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento de intempestividade da apresentação dos dados do aparelho de etilômetro utilizado na abordagem, verifica-se dos autos que a embargante se manifestou adequadamente em relação ao documento apresentado pelo embargado, exercendo seu direito de defesa. Além disso, conforme já esclarecido oportunamente, tratando-se da infração prevista pelo art. 165-A do CTB, a discussão acerca da identificação ou validade do aparelho é irrelevante. Precedente: Acórdão 2012746.
5.1. Destaca-se que as provas dos autos demonstram que houve simulação de sopro por parte da embargante, o que caracteriza recusa. Além disso, foi comprovado que o mesmo aparelho foi utilizado posteriormente para liberação de outro veículo, reforçando a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, ante ausência de prova em sentido contrário.
5.2. Conforme destacado no acórdão embargado, o aparelho foi devidamente identificado pelo seu número de série, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2012746, processo n. 0791592-30.2024.8.07.0016, Relator(a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 04/07/2025.